Tribunal: CARF
Processo: 14485.000742/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2005
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000742/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2005
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento de débitos das contribuições
sociais previdenciárias e contribuições a outras entidades ou fundos não recolhidas, apuradas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000742/2007-29
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000742/2007-29

tendo como base nos valores declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP.

De acordo com o relatório fiscal:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
- As remunerações pagas, creditadas ou devidas aos segurados empregados,
discriminadas na GFIP.
- As remunerações ou retribuições pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais (conforme definido no art. 12, V, da lei 8.212/91), a título de pró-labore ou
contraprestação de serviços prestados por pessoas físicas, sem vinculo empregatício e
discriminadas nas GFlP's, do período de 04/2003 a 04/2005.
Os elementos que serviram de base para o levantamento do débito ora notificado foram
obtidos no sistema de processamento de dados desta autarquia, informado por
declarações prestadas pelo contribuinte em GFIP e GRFP , demonstrados através dos
relatórios - GFIP; CCORGFIP (gerados em 01 de junho de 2005) - para os anos de 2003
e 2004 e relatórios do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais - DNA -
Demonstrativo de Normalizações e Agregaçoes para as competências do ano de 2005
(gerado em 13 de outubro de 2005).

Ciência da autuação em 10/11/2005.

Impugnação na qual a contribuinte alega que:
 Não cabe a presunção de crime fiscal antes do término do procedimento
administrativo;
 O prazo para apresentação de documentos foi exíguo, sendo necessária
diligência;
 A multa é confiscatória;
 É inaplicável a taxa SELIC;
 Deve ser admitido o recolhimento das contribuições de forma parcelada.

Após diligência para confirmação dos valores apurados, o lançamento foi julgado
procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão
com a seguinte ementa:
FATOS GERADORES DECLARADOS EM GFIP. CONTRIBUIÇÕES. PRAZO
PARA RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a informar mensalmente à Previdência Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de Informações à
Previdência Social (GFIP) os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS, e recolher 0 total das
contribuições devidas, inclusive a contribuição por lei devida a terceiros, até o dia dois
do mês seguinte ao da competência (art. 30, inciso I, alínea “b”; art. 32, IV, an. 94 da
Lei n° 8.212/91).
JUROS. TAXA SELIC.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000742/2007-29

As importâncias arrecadadas para financiamento da Seguridade Social, incluídas em
notificação fiscal de lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC,
incidentes sobre o valor atualizado, em caráter irrelevável, a partir da data de seu
vencimento.
MULTA MORATÓRIA. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO.
A multa moratória prevista em lei, é aplicada em todos os casos de inadimplência do
devedor, e seu percentual não tem caráter confiscatório, pois os percentuais previstos na
lei foram estabelecidos em proporção à inércia do contribuinte devedor em recolher a
exação devida aos cofres da Previdência Social no prazo legal.
LEGALIDADE. Em matéria d direito administrativo, presumem-se legais e
constitucionais todas as normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
A impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD instaura o
contencioso administrativo não sendo o instrumento competente para pedido de
parcelamento de contribuições devidas e não recolhidas à época própria.

A DRJ apurou divergências entre os valores lançados e aqueles apurados com
base nas informações da GFIP, sendo retificado o débito.

Ciência do acórdão de primeira instância em 18/02/2008, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 19/03/2008, no qual a recorrente alega que:
 A multa é inconstitucional, por confiscatória;
 A aplicação da taxa SELIC é inconstitucional.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Discriminativo Analítico de Débito
5
Discriminativo Sintético de Débito
20
Discriminativo Sintético de Débito por Estabelecimento
26
Relatório de Lançamentos
29
Relatório de Documentos Apresentados
39
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
44
Relatório Fiscal
72
Impugnação
88
Despacho de diligência
135
Relatório de diligência
141
Contrarrazões ao relatório de diligência
149
Acórdão DRJ
226
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
248
Recurso Voluntário
251
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000742/2007-29

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Multa - Confisco
A recorrente entende que o valor da multa configura confisco, sendo
inconstitucional e ilegal. Requer a aplicação da multa do código de defesa do consumidor e a
observância do princípio da capacidade contributiva e da equidade.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar seu lançamento de ofício, nos valores previstos na legislação em vigor, mencionada no
relatório “fundamentos legais do débito” (e-fl. 61)
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Súmula CARF no2, com o
seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Taxa SELIC
A recorrente se insurge quanto a aplicação da taxa SELIC a título de juros de
mora.
A utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os débitos
tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante, também no
relatório “fundamentos legais do débito” essencialmente no art. 239, II, do Regulamento da
Previdência Social.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000742/2007-29

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital